Tribunal: TJMT
Processo: 0005000-15.2014.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005000-15.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VANESSA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (APELANTE), LOJA STUDIO Z - CALCADOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FURTO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DESCRITO NO ART. 155, § 2o, DO CP – POSSIBILIDADE – RÉ PRIMÁRIA E DE PEQUENO VALOR A COISA FURTADA – OBSERVÂNCIA AO PARÂMETRO ESTABELECIDO EM PRECEDENTES DO STJ – PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS EXIGÍVEIS EM LEI –

APELO PROVIDO
.

Se a ré é primária e a coisa furtada é de pequeno valor à luz do parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento do privilégio descrito no art. 155, § 2o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vanessa Cristina Alves dos Santos
em face da sentença em que foi condenada à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática dos delitos insculpidos no art. 155,
caput
, e no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

A Defesa aduz o preenchimento dos pressupostos hábeis ao reconhecimento do privilégio insculpido no art. 155, § 2o, do CP, requerendo seja aplicada somente a pena de multa ou reduzida a pena em 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o provimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Vanessa Cristina Alves dos Santos
foi condenada pela prática dos delitos insculpidos no art. 155,
caput
, e no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, porque no dia 23/05/2014, por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial “Studio Z”, localizado na rua Amazonas, Centro, em Rondonópolis/MT, subtraiu dois pares de sandálias da marca “Havaianas”, avaliadas em R$ 75,00 (setenta e cinco) reais, bem como porque, no dia seguinte, por volta das 09h00min, no mesmo local, tentou subtrair seis pares de sandálias da marca “Summer”, avaliadas em R$ 240,00 (duzentos e quarenta) reais, não conseguindo atingir seu intento em razão de ter sido surpreendida por funcionários, que acionaram a Polícia Militar.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão recursal merece acolhida.

À luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
“(...) para o reconhecimento do crime de furto privilegiado – direito subjetivo do réu –, a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos”
(AgRg no REsp 1785985/SP. Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 03/09/2019. DJe 09/09/2019).

No presente caso, além de a apelante ser ré primária, os bens subtraídos totalizaram a quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), o que consubstancia aproximadamente 44% (quarenta e quatro por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 724,00).

Tem-se, portanto, atendidos os pressupostos exigíveis ao reconhecimento do privilégio pretendido, pelo que, nos termos do art. 155, § 2o, do CP, aplico somente a pena de multa à apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso manejado por
Vanessa Cristina Alves dos Santos
para, reconhecendo o privilégio descrito no art. 155, § 2o, do CP, aplicar-lhe somente a pena de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020